Tribunal: TJDFT
Processo: 0707003-33.2023.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. MÉTODO DE CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE RECEITA. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada contra distribuidora de energia elétrica, com o objetivo de impedir a cobrança de valores decorrentes de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica e evitar a suspensão do fornecimento de energia.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando a inexigibilidade do débito por falhas nos cálculos, e improcedente o pedido reconvencional.
3. Legislação - A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução ANEEL no 1000/2021.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar (i) a conformidade entre o método de cálculo adotado pela apelante-ré para apuração do consumo não registrado com os critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021.
III – Razões de decidir
5. A r. sentença reconheceu a regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que atestou o desvio de energia no ramal de entrada, com medidor parado e disjuntor desligado, situação que caracterizou irregularidade na medição.
6. A cobrança por consumo não registrado deve observar rigorosamente os critérios da Resolução ANEEL no 1000/2021, especialmente quanto ao período de apuração da média de consumo.
7. Quanto ao cálculo do consumo não registrado, conforme inspeção realizada, a irregularidade no medidor de energia foi constatada e delimitada entre 23/7/2019 e 20/7/2022. Portanto, o cálculo elaborado pela apelante-ré foi irregular, pois os 12 ciclos imediatamente anteriores ao início da irregularidade foram no período de julho/2018 a junho/2019, nos termos do art. 595, inc. III, da Resolução no 1000/2021 – ANEEL.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida apenas para adequar o critério de cálculo da cobrança ao art. 595, inc. III, da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Mantida a validade do procedimento de inspeção e a constatação da irregularidade, bem como a declaração de inexigibilidade do débito.
Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 595, inc. III, e 596, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867299, 0704235-88.2023.8.07.0002, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024; TJDFT, Acórdão 1829557, 0729194-63.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1977460, 0709199-87.2024.8.07.0003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 11/03/2025, DJe 21/03/2025.